Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018450-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZMENE ALVES VIEIRA - CPF: 570.680.971-20 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO - PLEITO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA PARA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI ESTADUAL - PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL – TAXATIVIDADE - TEMA 524/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo integrante do rol taxativo (Lei Complementar 555/2014), a aposentadoria ocorrerá com benefícios proporcionais.

2 - Rol taxativo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 524).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUZMENE ALVES VIEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em razões recursais aduz a aplicação da Lei Complementar Estadual no 555 de 29 de Dezembro 2014 no caso
sub judice
para a concessão da conversão da aposentadoria proporcional da graduação de Cabo para aposentadoria com proventos integrais a graduação de 3° Sargento da PMMT a contar da data do inicio de sua transferência para inatividade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 92980960)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luzmene Alves Vieira, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018450-04.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulado para conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em integral.

A apelante relata que foi transferida “ex-officio” para a inatividade, através do Ato do Governador n. 22.377/2017, com subsídio proporcional ao tempo de serviço de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, apurado no processo de reforma.

Aduz que o ato referente à sua aposentadoria deve ser alterado, de proporcional para integral, permitindo-lhe a percepção do subsídio integral, referente à função de CABO-PM, Nível “02”.

Observa-se dos autos que o apelante foi aposentado por incapacidade laborativa permanente, devido à constatação, atestada no Laudo Pericial confeccionado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, do seguinte diagnóstico: “transtorno afetivo bipolar, episódio maniaco com cinto – CID F312.”

O aludido laudo foi subscrito pelos médicos peritos Antonio Carlos Carvalho Reiners (CRM-MT 964), Anita de Souza Melo (CRM-MT 2319) e Mara Gracia dos Santos Mello (CRM-MT 1442) e pelo Coordenador de Perícia Médica Avelino Caetano da Silva (Id. 86374692).

Com base no citado documento, elaborou-se Proposta no 011/DGP/CMMCE/GM/16 na qual constava sugestão de transferência
ex-officio
para a inatividade mediante reforma por invalidez, que culminou no Ato do Governador n. 22.337/2017, transferindo-o para a inatividade, na graduação de CABO-PM, Nível 02, com proventos proporcionais ao tempo de serviços prestados na Corporação, nos termos da Emenda Constitucional no 41, Art. 144, da Constituição Estadual, art. 150, inciso II e 152, inciso V, §§1o w 3o, inciso I, ambos da Lei Complementar no 555/2014 e as disposições da Lei Complementar no 541/2014.

Pois bem. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 555/2014), prevê que:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público,
tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.
[Destaquei].

Na hipótese, a despeito de a Apelante tenha sido acometida por doença incapacitante, no laudo pericial anexado aos autos originários

realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, verifica-se que ainda que incapacidade tenha decorrido de moléstia profissional a patologia não se enquadra no artigo 213, § 1o da Lei no 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais, na qual também consta no rol das doenças a alienação mental.

Aliás, no mesmo laudo consta expressamente que a Apelante não é portadora de alienação mental. (id. 86374692)

Desse modo, diante do laudo pericial oficial, inviável, nesta fase de cognição sumária, o acolhimento do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pois a patologia que o acomete não consta no rol da Lei Complementar no. 555/2014, que é taxativo.

Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014). [Destaquei].

Assim, considerando que a moléstia que acomete a Apelante não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, conforme laudo pericial oficial, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022